Tribunal: TJMT
Processo: 1020599-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020599-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[FRANCISCO CESAR BRZEZINSKI FILHO - CPF: 016.878.651-67 (ADVOGADO), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (AGRAVANTE), MARIA NEUZA DE SOUZA - CPF: 970.983.451-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM MARIANO DE SOUZA (AGRAVADO), ALDENICE MARIANA DE SOUSA MOTA - CPF: 040.816.661-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DE SOUSA BEKER - CPF: 009.955.471-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARIANO DE SOUSA - CPF: 353.323.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BENTA LUCIA DE SOUSA - CPF: 005.790.481-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERA MARIANA DE SOUSA - CPF: 024.370.161-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MARIANA DE SOUSA - CPF: 017.667.561-23 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE APARECIDA DE SOUSA - CPF: 919.391.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM SIVALDO DA SOUSA - CPF: 571.529.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEANDRO DE SOUSA - CPF: 007.125.111-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA DE SOUSA - CPF: 033.083.271-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA OLINDA DE SOUSA NOGUEIRA - CPF: 920.043.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON MARIANO DE SOUZA - CPF: 581.175.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO MARIANO DE SOUSA - CPF: 021.174.501-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DOMINGAS DE SOUZA - CPF: 038.100.511-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COISA INCERTA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA
–
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - LIDE QUE VERSA SOBRE PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 –INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica a isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001, uma vez que se aplicam a ações de execução de honorários advocatícios e não sobre a pretensão de arbitramento da remuneração do contrato de prestação de serviços advocatícios, como é o caso dos autos.

Ademais, como bem pontua o juízo singular a parte advoga naquela comarca “
é conhecimento público e notório que o requerente é advogado na comarca, e com grande número de processos, somado ao fato de que não há nos autos qualquer prova da necessidade do beneficio”.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020599-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LEA CARVALHO MORAES

AGRAVADO:

MARIA NEUZA DE SOUZA e OUTROS

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEA CARVALHO MORAES
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
, a qual indeferiu o benefício da justiça gratuita, determinando que a agravante recolha as custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual.

Em suas razões, verbera que o
s honorários advocatícios pela sua natureza alimentícia, são isentos de custas, conforme dispõe o 4º da Lei 11.077/2020.

Assevera que “
os motivos pelo indeferimento foi a ausência de provas (id.123642566) e que a parte agravante almeja executar contrato de compra e venda, CONDICÕES DIVERSAS DO EXPOSTO NOS AUTOS”.

Ao arremate, pontua que a recorrente é advogada e aposentada,
não havendo motivo suficiente para o indeferimento do benefício, uma vez que o exercício de profissão liberal não é sinônimo de riqueza.

Ausente de preparo, observado a senda recursal é a hipossuficiência.

Agravo interno contra o indeferimento da liminar.

Ausentes ambas as contrarrazões.

É o breve relato.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como é cediço, a verba honorária possui caráter alimentar, nos termos do artigo 85, § 14º, do CPC/15 e, são direcionados à subsistência de seus titulares, cuja exigência tem natureza contratual ou sucumbencial.

Ocorre que, a isenção de custas processuais para os advogados, somente é prevista em ações de execução de honorários, conforme expressa disposição no art. 4º da Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V. Dispõe o art. 3º da Lei nº 7.603/2001:

“Art. 3º. Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício”

Já o art. 4º da Lei n. 11.077/2020, dispõe:

“Art. 4º Fica acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

Art. 3º (...)

(...) V
- os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
” (g.n.)

Acontece que tal regramento se revela de caráter taxativo, não admitindo interpretação extensiva, sendo inaplicável aos autos, uma vez que, o presente procedimento é uma execução para entrega de coisa incerta, referente a uma área de terra, a qual não possui sua extensão da autora definida ainda.

Colaciono a inicial da execução:

A area a ser definida:

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – LIDE QUE VERSA SOBRE PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO APÓS RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – ISENÇÃO PREVISTA SOMENTE EM AÇÕES DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. [...] 2. Não se aplica a isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº7.603/2001, uma vez que se aplicam a ações de execução de honorários advocatícios e não sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, como é o caso dos autos
.” (N.U 1016543-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) (g.n.)

Assim, a referida lei não se aplica à hipótese dos autos, que não versa, propriamente, sobre “
execução dos honorários advocatícios”
, mas sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Quanto à hipossuficiência da parte por ser idosa e aposentada, a presunção de hipossuficiência é relativa, não absoluta, permitindo-se ao juiz determinar a comprovação da precariedade da parte que requer os benefícios,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) – Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2269287 SP 2022/0396518-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)
– Grifei.

Nesse diapasão, dos extratos bancários, anexados no Id. 123642566 – 1° Grau, a uma movimentação bancaria considerável.

Ademais, como bem pontua o juízo singular a parte advoga naquela comarca “
é conhecimento público e notório que o requerente é advogado na comarca, e com grande número de processos, somado ao fato de que não há nos autos qualquer prova da necessidade do beneficio”.

Colaciono a pesquisa PJE 1° Grau, observa-se que a recorrente é advogada em diversas causas:

Com essas considerações, por não visualizar a presença dos requisitos legais,
NEGO PROVIMENTO
recurso, mantendo a decisão singular que indeferiu a justiça gratuita a recorrente.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno, observado que versa sobre o indeferimento da liminar recursal.

Outrossim, determino o recolhimento da custas do presente Agravo de Instrumento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024